Tribunal: TJDFT
Processo: 0711332-63.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO INEXISTENTE. REJEIÇÃO.
1. O recorrente alega existência de omissão no acórdão que manteve a sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência do débito e de compensação por danos morais.
2. Configura indevida inovação recursal a alegação de que o pagamento do aluguel do veículo foi efetuado pelo seguro da parte autora, se na inicial foi informado que o pagamento ocorreu por meio do cartão de crédito do autor.
3. Não há omissão quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante.
4. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.